Tribunal: TJSP
Processo: 2087620-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087620-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante MARCELO
PEDRO DE SOUZA e Paciente JUAREZ BARBOSA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
concederam parcialmente a ordem para determinar que o magistrado analise o
pedido de progressão de regime prescindindo do exame criminológico, atentando
para o que dispõe a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087620-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2087620-21.2020.8.26.0000.
Paciente: Juarez Barboza de Souza.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 10a RAJ Sorocaba.
@PEC no 0004345-08.2017.8.26.0521.
Voto no 42.225 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Juarez Barboza de Souza, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a
RAJ Sorocaba, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal
porque faz jus ao regime aberto, foi determinada sua submissão a exame
criminológico, mas a perícia ainda não foi juntada aos autos e a pandemia de
COVID-19 coloca em risco a saúde do Paciente, pois conhecida a situação
calamitosa dos estabelecimentos prisionais. Pretende a concessão da benesse,
invocando a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e a
decisão proferida em tutela de urgência na ADPF 347.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que a despeito de o “writ” não ser
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087620-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
necessidade de dilação probatória, se a impetração estiver instruída de forma a
possibilitar a análise da questão controvertida tenho procurado solucionar de vez a
pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra decisões
proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado para
arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, a rigor se estaria sonegando prestação jurisdicional que se
sabe devida.
Posto isso, verifico que o Paciente, primário, cumpre
pena de vinte e quatro (24) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão pelo
crime de latrocínio. Encontra-se no regime semiaberto desde 2017, registra bom
comportamento carcerário, exerce atividade laborterápica desde o ano de 2018, já
tendo sido beneficiado com a remição por mais de uma vez, não registra falta
disciplinar e usufruiu de onze (11) saídas temporárias, sempre retornando ao
estabelecimento prisional.
Nesse contexto, pode-se concluir que a propalada
personalidade outrora violenta (circunstância invocada pelo magistrado para
determinar a perícia), arrefeceu, nada havendo nos autos que indique a necessidade
de submeter o reeducando a exame criminológico que, sob esse prisma, acaba
mesmo causando constrangimento ilegal ao Paciente, mormente porque em razão da
pandemia de COVID-19 a unidade prisional já solicitou, por duas vezes, dilação de
prazo para conclusão da diligência.
Inobstante, como o juízo de origem não examinou o
mérito do pleito, o seu exame pelo Tribunal poderia implicar em supressão de grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087620-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
concede-se
parcialmente a ordem para determinar que o magistrado analise o pedido de
progressão de regime prescindindo do exame criminológico, atentando para o que
dispõe a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
FRANCISCO ORLANDO
Relator